Tribunal: TJSP
Processo: 1531933-63.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação. Latrocínio. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão do acusado corroborada pelas demais provas produzidas nos autos. Condenação mantida. Inviável a desclassificação para o crime de homicídio, bem como o reconhecimento de concurso material entre o delito de homicídio e o delito de furto. Comprovação de que o réu matou a vítima para assegurar a subtração dos

Ementa:
Apelação. Latrocínio. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão do acusado corroborada pelas demais provas produzidas nos autos. Condenação mantida. Inviável a desclassificação para o crime de homicídio, bem como o reconhecimento de concurso material entre o delito de homicídio e o delito de furto. Comprovação de que o réu matou a vítima para assegurar a subtração dos bens. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Réu que possui mais de uma condenação transitada em julgado. Ausência de "bis in idem" na consideração de antecedentes criminais diversos, em fases distintas. Mantidas as agravantes da reincidência e do crime praticado contra vítima idosa, bem como a atenuante da confissão espontânea. Fração de diminuição pela semi-imputabilidade devidamente justificada pelo Juízo de origem. Precedentes. Regime inicial fechado decorre de expressa determinação legal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso desprovido.